Tribunal: TJES
Processo: 5004199-83.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004199-83.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEIA SILVIA CARNEIRO
AGRAVADO: Espólio de Leonildo Deriz
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004199-83.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEIA SILVIA CARNEIRO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE LEONILDO DERIZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: LARISSA CONTARINI HONORATO - ES25681
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE ALEXANDER BASTOS DYNA - ES2622

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
LEIA SILVIA CARNEIRO

em face da r. decisão (evento 883082), proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital –, que, na fase de cumprimento de sentença requerida por ela em desfavor do agravado
ESPÓLIO DE LEONILDO DERIZ
, determinou “
a expedição de ofício ao CRI para que restabeleça a matrícula do imóvel objeto da demanda e anule tão somente a escritura e o registro de promessa de compra e venda realizada entre as partes
” (fl. 01).

Nas razões recursais apresentadas no evento 883025, a agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
o acórdão exequendo julgou “
procedente o pedido da ação anulatória, declarando nula a escritura de promessa de compra e venda celebrada entre os apelados e o registro da mesma
” (fl. 07);
(II)
na fase de cumprimento de sentença “
foi requerido a magistrada de origem, expedição de ofício ao RGI de Guarapari(ES) com vistas a averbação da decisão e consequente cancelamento do registro nele consignado
” (fl. 07);
(III)
“
o ofício foi expedido ao RGI de Guarapari(ES) que antes de cumprir a determinação supra e em nota explicativa de sua oficiala, informou que para proceder ao cumprimento da decisão de cancelamento do registro da promessa de compra e venda dos Agravados, haveria necessidade de uma ordem específica, determinando o cancelamento da matrícula 1.341, aberta em razão do registro do título cuja nulidade foi reconhecido e declarada pelo ETJEES, uma vez que a matrícula indicada erroneamente pelo juízo em seu expediente (matrícula 11.636) não se referia/correspondia ao número do registro nulo. A magistrada então, acatando a nota explicativa da oficiala do Cartório do Registro Geral de Imóveis de Guarapari (ES), determinou a expedição de ofício para que fosse promovido o cancelamento da matrícula de nº.1.341, tendo em vista a nulidade da mesma, reconhecido por este ETJEES
”
(fl. 0
7
);

(IV)
“
após o cancelamento do registro/matrícula multicitado, o Agravado, por seu patrono, peticionou aos autos, requerendo sem nenhuma justificação ou fundamentação legal, que a magistrada chamasse o feito a ordem, para determinar de imediato ao Cartório do Registro Geral de Imóveis de Guarapari(ES) que cancelasse e tornasse sem efeito a ordem anterior de extinção da matrícula 1.341, com a manutenção de todas as averbações e registros nela contidos, pois estaria lesando direito subjetivo do mesmo
” (fl. 07);
(V)
“
o
momento atual é o de cancelamento do título nulo e de qualquer registro que tenha sido realizado com base no mesmo, dentre eles a abertura da matrícula de n. 1.341 (conforme informado oficialmente pelo RGI de Guarapari) eis que igualmente contaminada pelo germe da nulidade
” (fl. 08).

Decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso juntada ao evento nº 893520.

Intimado, o agravado quedou-se inerte.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Vitória(ES), 02 de junho de 2021.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
LEIA SILVIA CARNEIRO

em face da r. decisão (evento 883082), proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital –, que, na fase de cumprimento de sentença requerida por ela em desfavor do agravado
ESPÓLIO DE LEONILDO DERIZ
, determinou “
a expedição de ofício ao CRI para que restabeleça a matrícula do imóvel objeto da demanda e anule tão somente a escritura e o registro de promessa de compra e venda realizada entre as partes
” (fl. 01).

Nas razões recursais apresentadas no evento 883025, a agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
o acórdão exequendo julgou “
procedente o pedido da ação anulatória, declarando nula a escritura de promessa de compra e venda celebrada entre os apelados e o registro da mesma
” (fl. 07);
(II)
na fase de cumprimento de sentença “
foi requerido a magistrada de origem, expedição de ofício ao RGI de Guarapari(ES) com vistas a averbação da decisão e consequente cancelamento do registro nele consignado
” (fl. 07);
(III)
“
o ofício foi expedido ao RGI de Guarapari(ES) que antes de cumprir a determinação supra e em nota explicativa de sua oficiala, informou que para proceder ao cumprimento da decisão de cancelamento do registro da promessa de compra e venda dos Agravados, haveria necessidade de uma ordem específica, determinando o cancelamento da matrícula 1.341, aberta em razão do registro do título cuja nulidade foi reconhecido e declarada pelo ETJEES, uma vez que a matrícula indicada erroneamente pelo juízo em seu expediente (matrícula 11.636) não se referia/correspondia ao número do registro nulo. A magistrada então, acatando a nota explicativa da oficiala do Cartório do Registro Geral de Imóveis de Guarapari (ES), determinou a expedição de ofício para que fosse promovido o cancelamento da matrícula de nº.1.341, tendo em vista a nulidade da mesma, reconhecido por este ETJEES
”
(fl. 0
7
);

(IV)
“
após o cancelamento do registro/matrícula multicitado, o Agravado, por seu patrono, peticionou aos autos, requerendo sem nenhuma justificação ou fundamentação legal, que a magistrada chamasse o feito a ordem, para determinar de imediato ao Cartório do Registro Geral de Imóveis de Guarapari(ES) que cancelasse e tornasse sem efeito a ordem anterior de extinção da matrícula 1.341, com a manutenção de todas as averbações e registros nela contidos, pois estaria lesando direito subjetivo do mesmo
” (fl. 07);
(V)
“
o
momento atual é o de cancelamento do título nulo e de qualquer registro que tenha sido realizado com base no mesmo, dentre eles a abertura da matrícula de n. 1.341 (conforme informado oficialmente pelo RGI de Guarapari) eis que igualmente contaminada pelo germe da nulidade
” (fl. 08).

Intimado, o agravado quedou-se inerte.

Consoante anotei na decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, a agravante
LEIA SILVIA CARNEIRO
requereu o cumprimento do acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível no julgamento do recurso de apelação cível interposto nos autos da
ação anulatória de escritura de compromisso de compra e venda
que ela ajuizou em desfavor de Jorge da Matta Machado Bruce e de Leonildo Deriz (sucedido pelo seu espólio, ora agravado).

O acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DE ASSERÇÃO. PRESENÇA DA LEGITIMIDADE ATIVA E DO INTERESSE DE AGIR. ALIENAÇÃO DO DIREITO REAL LITIGIOSO NO CURSO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA NÃO ALTERADA. PERMANÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. DIREITOS REAIS. REGISTRO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE. NÃO APLICAÇÃO NA HIPÓTESE DE NULIDADE DO TÍTULO AQUISITIVO REGISTRADO EM PRIMEIRO LUGAR. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA NO CASO DE NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO. USUCAPIÃO NÃO ALEGADA NA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA. 1) A presença das condições da ação deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando verdadeiras as afirmações feitas na petição inicial. Precedentes do STF, STJ e TJES. 3) Nos termos do caput art. 42 do Código de Processo Civil, a "alienação da coisa ou do direito litigioso, a título particular, por ato entre vivos, não altera a legitimidade das partes". 4) Não perde o interesse de agir aquele que promete a terceiro o direito real que pretende ver reconhecido judicialmente, uma vez que a formalização jurídica desta transferência depende da procedência do pedido deduzido na ação. 5) Recurso provido. 6) O § 3º do art. 515 do CPC permite que o órgão julgador do recurso de apelação, ao anular a sentença terminativa, proceda ao julgamento do mérito da ação, caso se apresente como desnecessária a dilação probatória (teoria da causa madura). 6) Segundo o princípio da prioridade, informador do Direito Registral Imobiliário, existindo mais de um título aquisitivo sobre o mesmo direito real, aquele levado a registro em primeiro lugar prefere aos demais. 7) Contudo, na hipótese de nulidade absoluta do negócio jurídico, impõe-se a invalidação do mesmo e, consequentemente, do seu registro, sendo irrelevante a discussão acerca da boa-fé do terceiro adquirente. 8) Sendo a usucapião matéria de defesa, deve ser alegada na contestação, sob pena de preclusão temporal. 9) Ação anulatória julgada procedente. (TJES, Apelação 021980155226, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/03/2014, Data da Publicação no Diário: 26/03/2014).

Por oportuno, peço
venia
para também transcrever o dispositivo do voto de relatoria, sendo meus os destaques em negrito:

Do exposto, e por tudo mais do que nos autos consta, conheço do recurso e lhe dou provimento para cassar a sentença e, com fulcro no § 3º do artigo 515 do Código de Processo Civil,
julgar procedente o pedido da ação anulatória, declarando nula a escritura de promessa de compra e venda celebrada entre os apelados e o registro da mesma
, extinguindo o feito, com resolução de mérito, na forma do inc. I do art. 269 do CPC.

Após o trânsito em julgado, a douta magistrada de primeiro grau oficiou ao Cartório de Registro de Imóveis para que procedesse a averbação da decisão supramencionada, bem como intimou a exequente para registrar a carta de adjudicação do imóvel (fl. 01 do evento 883048).

Contudo, em resposta, o Oficial do CRGI de Guarapari indicou um óbice para o cumprimento do acórdão, senão vejamos (evento 883051):

O número 11.636 não se refere ao número de registro do título declarado nulo, e sim ao registro anterior ao registro do título.
Ao ser apresentado a registro, o título ensejou a abertura da matrícula n. 1.341, cuja cópia segue anexa, sendo nela registrado sob o R-01-1.341
, tudo conforme determinado pelo art. 228, da Lei Federal n. 6.015, de 31 de dezembro de 1975.

Eis o teor do registro:

...

Para cumprirmos eficazmente o r. despacho de V. Exa. à fl. 664 dos autos,
precisamos de uma ordem específica de V. Exa. determinando o CANCELAMENTO da
Matrícula n. 1.341, aberta em razão do registro do título
cuja nulidade foi reconhecida e declarada pelo e. Tribunal de Justiça.

Realizado o cancelamento da matrícula, deverá a parte interessada comparecer a este Serviço Registral e apresentar a registro a informada carta de adjudicação do imóvel em seu favor. (...)

Assim o fez a douta magistrada de primeiro grau (evento 883072), o que ensejou o exato cumprimento por parte do delegatário (evento 883075).

No entanto, o
ESPÓLIO DE LEONILDO DERIZ
compareceu ao processo originário (evento 883081) aduzindo que o cancelamento da matrícula do imóvel “
diverge do comando decisório do referido acórdão
”, pois este havia se limitado a reconhecer a “
nulidade da escritura pública e, por via de consequência, o reconhecimento de nulidade do seu registro
”.

Assim, o Juízo
a quo
oficiou novamente ao Cartório “
para que restabeleça a matrícula do imóvel objeto da demanda e anule, tão somente, a escritura e o registro de promessa de compra e venda realizada entre as partes
” (evento 883082).

Em que pese a fundamentação lançada pela decisão recorrida, o cancelamento da matrícula n. 1.341 é consequência lógica do cumprimento do acórdão supratranscrito.

Isto porque, consoante informação do próprio Cartório de Registro Geral de Imóveis de Guarapari, a matrícula foi aberta em virtude do registro do título declarado nulo por esta egrégia Segunda Câmara Cível. Logo,
a priori
, não há razão para que a matrícula permaneça hígida se a escritura de compra e venda e o seu respectivo registro não mais estarão ali inscritos.

Em situação que considero análoga, a jurisprudência pátria já firmou que “
a sentença guerreada foi posta em observância aos limites da lide além de apontar os devidos fundamentos resultou na conclusão lógica e equilibrada na solução do litígio, sendo que
o cancelamento das matrículas resulta como consequência lógica da nulidade do título originário
” (TJPI; AC 2016.0001.003925-8; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José James Gomes Pereira; DJPI 15/09/2020; Pág. 40).

Além disso, é válido destacar que o agravado não indicou na petição que ensejou a decisão recorrida qual o prejuízo advindo a ele com o cancelamento da matrícula, apenas ventilando estar “
lesionando o direito subjetivo do ora requerente
” (evento 883081).

Acerca do pedido de condenação do agravado em multa por litigância de má-fé, não identifico, nessa fase, nenhum comportamento processualmente ímprobo, mas apenas divergência quanto aos limites da decisão judicial exequenda.

Anote-se, por fim, que as medidas de cumprimento do presente
decisum
devem ser direcionadas ao julgador de origem, competente para tanto.

Posto isso, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja cancelada a matrícula nº 1.341.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE ESCRITURA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
CANCELAMENTO DA
MATRÍCULA DE IMÓVEL
.
CONSEQUÊNCIA LÓGICA
DO JULGADO EXEQUENDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AGRAVADO NÃO IDENTIFICADA NESSA FASE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Hipótese que, em sede de cumprimento de sentença, o oficial cartorário competente indicou óbice para o cumprimento, apontando a necessidade de expedição de ordem específica para cancelamento da matrícula aberta em razão do registro do título cuja nulidade foi reconhecida.

2.
O cancelamento da matrícula é consequência lógica do cumprimento do julgado exequendo, pois ela foi aberta em virtude do registro do título declarado nulo, inexistindo razão para que permaneça hígida se a escritura de compra e venda e o seu respectivo registro não mais estarão ali inscritos.

3.
Acerca do pedido de condenação do agravado em multa por litigância de má-fé, não se identifica, nessa fase, nenhum comportamento processualmente ímprobo, mas apenas divergência quanto aos limites da decisão judicial exequenda.

4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que seja cancelada a matrícula nº 1.341, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.